Tribunal: TJMT
Processo: 1025665-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025665-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), A. M. D. Q. N. - CPF: 108.563.441-84 (AGRAVANTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO - CPF: 019.753.791-01 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO - CPF: 019.753.791-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS

MORAIS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM SAÚDE FINANCEIRA – DEMANDISMO –

TRÊS

DEMANDAS
REFERENTES AO MESMO FATO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2. O
agravante, ao
buscar a gratuidade judiciária,
utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária,
tendo em vista que sua genitora protocolou pelo menos 02 (duas)
ações distintas
contra
a empresa agravada
pelos mesmos fato
s – inclusive
com o benefício concedido em uma delas
.

3. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que de
ve ser rechaçada pelo julgador.

4. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
A. M. D. Q. N.
, representado por
EDGAR ANTONELLI
DO NASCIMENTO
contra
a
decisão
de ID.
200464424
,
proferida pelo Juízo da
1
a
Vara

de Pontes e Lacerda/MT

na
Ação
de Indenização por Danos Morais n.
1003303-12.2025.8.11.0013
, que move em desfavor da

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
que indeferi
u
a gratuidade de justiça
e
determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
cancelamento da distribuição e indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese,
afirma se encontrar em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos suficientes a recolher as custas processuais sem prejudicar a sua própria manutenção e de sua família.

Afirma que
a gratuidade judiciária é um direito personalíssimo, não havendo que se considerar a condição financeira dos genitores quando uma criança pleiteia tal benesse
, e
que os direitos pleiteados na ação originária são exclusivamente do menor.

Por fim,
afirma que a negativa ao benefício da gratuidade de justiça importará em óbice ao seu direito de acesso à justiça, pleiteando

a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo
provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão atacada no sentido de deferir-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
304127874
, que determinou que a parte juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua alegada vulnerabilidade de recursos
.

Em atenção à determinação supra,
o
agravante manifestou-se em ID.
306207897
, juntando
declaração de hipossuficiência.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(ID.
304621385
).

Sem contraminuta
recursal
, em razão
da ausência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025